Tribunal: TJDFT
Processo: 0725232-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Processo : 0725232-61.2024.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 64382285) proferida nos embargos à execução manejados por KETSIA MARIA VASCONCELOS MOURA e L JARDINS – SPE – LTDA em face de CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça dos embargantes e rejeitou liminarmente os embargos, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 918, II e 321, parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que não foi promovida a emenda à inicial. Rejeitados os embargos de declaração (id. 64382290), recorrem os EMBARGANTES (id. 64382294). Sustenta que houve erro de procedimento, porque, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, deverá ser oportunizado o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC. Afirma que a extinção prematura do processo não atende aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da vedação de prolação de decisões surpresas. Diz que o juiz deve adotar postura colaborativa, atentando ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais. Defende o reconhecimento do error in procedendo “para ANULAR/REFORMAR a sentença, determinando o recolhimento das custas processuais para o regular prosseguimento do feito”. Requer a concessão da justiça gratuita e o provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito. Contrarrazões (id. 64382299) suscitando o não conhecimento do recurso, por deserção e violação ao princípio da dialeticidade, e, no mais, pela manutenção da sentença. Instados a se manifestar acerca das preliminares arguidas em contrarrazões (id. 66053671), os apelantes requereram sua rejeição (id. 66341117). É o relatório. Decido. A apelação não deve ser conhecida por desrespeito ao princípio da dialeticidade. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, houve determinação de emenda à inicial (id. 64382278) para: a) instruir o pedido de gratuidade de justiça com documentos que comprovem a hipossuficiência econômica alegada; em relação à pessoa jurídica, deveria “apresentar os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência”; b) instruir o feito com “as peças processuais relevantes: petição inicial executiva, título que a embasa, planilha da dívida que a fundamenta, cópia da procuração outorgada pela parte exequente, decisão que admitiu a execução e o documento correspondente à juntada do ato citatório do processo associado, se houver, além da cópia da certidão de eventual penhora”, dando cumprimento ao disposto no art. 914, § 1o, do CPC, sob pena de rejeição liminar. Não atendida a ordem de emenda, porquanto os apelantes juntaram apenas “comprovantes de hipossuficiência” (id. 64382282), sobreveio a sentença indeferindo a gratuidade de justiça e rejeitando liminarmente os embargos à execução, com a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 918, II, e 321, parágrafo único, ambos do CPC. Ocorre que, em apelação, a parte não impugnou os fundamentos da sentença, limitando a peça recursal a alegar que, “caso indeferido o pedido de gratuidade de justiça, deverá ser oportunizado a parte o recolhimento das custas processuais”, nos termos do art. 290 do CPC, e a mencionar, de forma genérica, os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da vedação de prolação de decisões surpresas. No entanto, certo ou errado, a extinção do processo não se deu por falta de pagamento das custas e despesas de ingresso. Diferentemente, a sentença rejeitou liminarmente os embargos, isso porque a parte autora não cumpriu a ordem de emenda para instruir o feito com cópias das peças processuais relevantes (art. 914, § 1o, do CPC). Nesse contexto, em nada aproveita aos apelantes a alegação de descumprimento do parágrafo único do art. 290 do CPC. A uma, porque, como visto, não houve cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais. E a duas, porque, se a parte não cumpriu a ordem de emenda à inicial, acarretando o indeferimento, seria ineficaz e totalmente desnecessário oportunizar o pagamento das custas processuais, após o indeferimento da gratuidade de justiça. Fato é que não houve sequer menção à ordem de emenda à inicial que fundamentou a decisão vergastada. A valer, os apelantes não apresentaram qualquer fundamento de fato e de direito a demover a conclusão da r. sentença. Nesse quadro, os apelantes não enfrentaram o cerne do julgamento na origem, ou seja, a determinação de emenda à petição inicial para a adequada instrução do feito. Por fim, não há que se falar em concessão da gratuidade de justiça, uma vez que não houve impugnação aos fundamentos do indeferimento do benefício em sentença. Com efeito, embora a gratuidade de justiça possa ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 99 do CPC), rejeitada na sentença, não cabe simplesmente renovar o pedido em apelação, sem o devido ataque aos fundamentos que ensejaram o indeferimento do benefício. No caso, a gratuidade de justiça foi indeferida sob o fundamento de que a parte (pessoa física e pessoa jurídica) não comprovou a hipossuficiência econômica declarada. E, quanto a isso, os apelantes nada impugnaram. Aliás, o requerimento para a gratuidade de justiça nesta apelação é até incompatível com o pedido recursal, isto é, de anulação/reforma da sentença para determinar “o recolhimento das custas processuais para o regular prosseguimento do feito” (id. 64382294 – p. 8). Ante o exposto, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ausente a majoração dos honorários, porquanto não fixados na origem. Mantido o indeferimento da gratuidade, os apelantes deverão recolher o preparo recursal e demais despesas processuais, nos termos do art. 102, caput, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator